Tribunal: TJDFT
Processo: 0738549-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0738549-34.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: SKBORGES SOLUCOES DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME EMBARGADO: ESPOLIO DE MARIA GEORGINA MASCARENHAS, FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator